Tribunal: STF
Processo: HC 253021
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro(a/s) em favor de Guilherme Augusto Dionisio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 964.882 - SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e não identificou flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante, acusado pela prática de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) não admitem a utilização de habeas corpus como substituto de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício. 4. o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da custódia cautelar do paciente em razão de sua participação em célula local possivelmente associada à facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, com as funções de transporte e logística na distribuição de drogas, o que denota risco concreto de reiteração e continuidade delitiva. 5. A alegação de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva não procede, pois se baseia em elementos concretos e na necessidade de evitar a continuidade das atividades delituosas. 6. A análise do acervo fático-probatório necessário para concluir sobre a extensão da participação do paciente e sua integração na organização criminosa é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência que admite sua imposição para a garantia da ordem pública, mesmo em crimes de natureza permanente. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 7, p. 1-2)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente está sendo investigado pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    Afirmam que o decreto de prisão preventiva é manifestamente ilegal, haja vista que “não há nos autos elementos suficientes aptos a denotar a imprescindibilidade da prisão preventiva em relação ao paciente no presente caso, devendo ser privilegiado a presunção de inocência e última ratio da medida extrema, não havendo se falar em risco a ordem pública ou aplicação de lei penal com a liberdade provisória do paciente, que poderá ser até mesmo monitorado eletronicamente”. (p. 3)



    Buscam nos presentes autos a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente writ reitera questão debatida no HC 246.010, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Logo, na espécie, não há manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente